Tribunal: TJES
Processo: 5005063-49.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005063-49.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REDECARD S/A
RECORRIDO: GESSE CORDEIRO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005063-49.2020.8.08.0024

RECORRENTE: REDECARD S/A

RECORRIDO: GESSE CORDEIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:

PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO REPASSE DOS VALORES DAS VENDAS REALIZADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

REDECARD S/A
interpôs Recurso Inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pelo MM. Ju
í
z
a
de Direito
PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA
, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS movida pelo
recorrido
em desfavor d
a recorrente
, a qual julgou parcialmente procedentes a pretensão autoral, para condenar REDECARD S/A ao pagamento de R$ 1.200,00 a título de danos materiais e R$ 1.500,00 a título de danos morais.

Em sede recursal (ID 2159201), aduz a recorrente, em síntese: (I) que não houve falha na prestação do serviço, razão pela qual inexistem danos materiais; e, (II) que não há danos morais no presente caso, e, alternativamente, que o valor fixado deve ser reduzido.

Contrarrazões apresentadas (ID 2159207), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Rememorando os termos da discussão travada nos autos, o recorrido ajuizou a presente demanda alegando que trabalha como pedreiro e adquiriu uma máquina de cartão da recorrente para facilitar o pagamento por parte dos clientes, contudo, a recorrente não realizou o repasse do valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), mesmo após meses do pagamento pelo cliente.

Pois bem. Inicialmente, destaco que entendo não assistir razão à recorrente.

Acerca do primeiro argumento, ou seja, o de que não houve falha na prestação do serviço, entendo que este não merece prosperar.

De plano, compreendo não haver controvérsia acerca de que se trata de relação de consumo, sendo esta disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido, o recorrente figura como fornecedor de serviços (art. 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC), enquanto o recorrido ocupa lugar de consumidor (art. 2º do CDC).

Compulsando os autos, verifico que o recorrido trabalha como pedreiro e que adquiriu uma máquina de cartão de crédito, conforme documento de ID nº 1102798.

Após, foi realizada venda no valor de R$ 1.200,00 em novembro de 2020 (de forma parcelada), conforme documento colacionado no ID 1102797, não havendo nos autos prova de que este valor foi repassado ao recorrido, apesar de alegar, sem provar, que a conta cadastrada pelo recorrido estaria em nome de pessoa jurídica, sendo que o recorrente não se desincumbiu deste ônus.

Assim sendo, entendo ser hipótese de latente falha na prestação de serviços, conforme art. 14 do CDC.

Era de obrigação do recorrente repassar os valores das vendas realizadas na máquina ao recorrido, o que não ocorreu. Inclusive, se provado que este fornecera dados cadastrais incorretos, deveria ter providenciado junto ao mesmo a devida correção para viabilizar a entrega dos valores.

Neste sentido, entendo descabida a alegação de que não houve falha na prestação de serviço, devendo a sentença ser mantida neste ponto, para condenar o recorrente a devolução ao recorrido do valor de R$ 1.200,00, a título de danos materiais.

Por seu turno, a alegação de que não há danos morais no presente caso também não merece prosperar. Explico.

O recorrido é pessoa humilde, que, conforme dito, trabalha como pedreiro, e adquiriu a máquina de cartão de crédito para facilitar o pagamento de seus clientes.

Assim, a máquina de cartão era utilizada para garantir a subsistência do recorrido. Conforme narrado, até o presente momento, o recorrido não recebeu o que lhe é devido por serviço realizado no ano de 2020, o que não é razoável.

Entendo que a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, e que, portanto, são devidos danos morais.

Reputo o valor de R$ 1.500,00 fixado na sentença como razoável e proporcional para reparar os danos sofridos pelo recorrido.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a
sentença impugnada. Em razão da sucumbência, condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sob o valor da c
ondenação
(art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.